Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744935-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS AGRAVADO: ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL, LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL D E S P A C H O Intime-se o embargante para esclarecer se persiste o interesse no pedido formulado no ID 70582355, tendo em vista que os embargados foram intimados conforme certidão acostada ao ID 70432121. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora